Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715176-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCILANDE RESENDE DA CRUZ APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada nas contrarrazões (ID 43601128). Publique-se. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora